Tribunal: STF
Processo: HC 240815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Afrânio Carvalho em favor de Marcelo Figueiredo das Virgens contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 907.333/SP.



    Adoto o relatório do ato coator:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO no julgamento do HC n. 5003670-96.2024.4.03.0000. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. art. 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de droga e associação par ao tráfico majorados). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO COLATERAL. CRIMESHABEAS CORPUS.DOS ARTIGOS 33, E 35 C.C. 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. CAPUT,INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA PRISÃOPREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DAINSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES OSREQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS, DO CPP. INCABÍVEL APLICAÇÃODE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE DOS FATOS.ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.- Denúncia oferecida pelo órgão ministerial em desfavor do ora paciente, dentre outros, pela prática do crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, inciso I, art. 35, caput, c.c. o caput art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006.- Paciente teve sua prisão temporária decretada, em 30.11.2023, em virtude da apreensão em Lisboa, Portugal, no dia 15.01.2021, de 77,55 quilogramas de cocaína, acondicionadas em duas caixas provenientes do voo TAP – TP 0082. Segundo consta, a droga teria sido inserida no "bulk" da aeronave de forma clandestina.- Em fevereiro de 2024, a autoridade ora impetrada decretou a prisão preventiva do paciente.- A custódia cautelar revelouse necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos.- Presentes o e o fumus comissi delicti periculum libertatis.- Imputa-se ao paciente a prática de crime doloso, de natureza hedionda, punido com pena privativa de liberdade máxima que supera 4 (quatro) anos, o que atende ao artigo313, inciso I, do Código de Processo Penal.- Há indícios de que se tenha praticado um delito transnacional de considerável reprovabilidade, sendo que a natureza e a elevada quantidade da substância transportada, bem como as circunstâncias do fato, revelam dano concreto ao meio social.- A manutenção da prisão preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o delito que ensejou a prisão em flagrante é dotado de altíssima carga de periculosidade social, mormente se comercializada a droga apreendida. - Permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.- Eventuais condições favoráveis aos pacientes não garantem a revogação da prisão preventiva, ante a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso emtela (STJ, RHC 201702405146, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJEDATA:04/12/2017,STJ, HC 201702374218, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA,DJE DATA:01/12/2017.- Ordem denegada.’(fl. 89)



    No presente writ, a defesa alega que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não se adequando aos requisitos legais para sua decretação. Sustenta que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não foram devidamente comprovadas nos autos. Destaca que não há elementos que justifiquem a manutenção da medida cautelar do paciente, uma vez que não foram apresentados fatos novos e contemporâneos desde a data dos supostos fatos criminosos até a decretação da prisão. Pondera que o paciente possui residência fixa, nível superior, bons antecedentes e filhos menores sob sua responsabilidade, o que reforça a ilegalidade da medida. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.” (eDOC 13)



    Nesta corte, em síntese, o impetrante reitera que a prisão preventiva é ilegal, à medida que carece de fundamentação idônea e falta contemporaneidade para a decretação.



    Pleiteia a concessão de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para tanto, reporto-me à fundamentação do decreto prisional:



    “No que tange ao objeto das representações, para que se justifique o decreto de prisão preventiva, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti – pressupostos da prisão preventiva); (ii) presença de risco a) à ordem pública, b) à ordem econômica, c) à aplicação da lei penal ou d) à instrução processual (periculum libertatis – requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado); (iii) requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 312). 



    Adicionalmente, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou § 1º do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Conforme destacado quando da renovação da prisão temporária, “A materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput" e art. 35, c.c. artigo 40, incisos I e III, todos da Lei nº 11.343/2006, encontra-se demonstrada pela apreensão, em 15.01.2021, de 77,55 quilogramas de cocaína, acondicionados em duas caixas no voo da empresa aérea TAP, número TP82. As informações da apreensão foram repassadas pela polícia portuguesa, conforme id. 279436668 (Inquérito NUIPC 14/21.7 JELSB)” (id. 308494987). 



    Os indicativos de autoria foram bem detalhados quando da decretação (e renovação) do pedido de prisão temporária. Entretanto, serão novamente analisados e sopesados, oportunidade em que se verificará o atendimento ao requisito da presença do risco em caso de liberdade dos investigados (segundo requisito).



    O terceiro requisito também resta atendido, tendo em vista que há representação formulada pela autoridade policial, encampada parcialmente pelo parquet Federal. 



    Quanto às hipóteses do art. 313 do CPP, o delito investigado é o de tráfico ilícito de entorpecentes, que possui pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que configura a hipótese de seu inciso I. 



    Passo, dessa forma, à análise das autorias e demais condições constantes do art. 312 do CPP. Segundo noticiado, e conforme já narrado quando da prisão temporária, após análise das imagens de circuito interno de câmeras do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, constatou-se que no dia 14.01.2021 o entorpecente chega em um veículo GM Prisma, de propriedade de JOAS IZIDIO DA SILVA, que estaciona no Terminal 2 Asa B, ocasião em que um homem vestindo traje social aguarda próximo da porta. Em seguida, o motorista do veículo retira duas sacolas de cor azul em formato de cubos retangulares e entrega para a passageira do veículo que se dirige ao interior do aeroporto. As sacolas teriam sido introduzidas na área restrita com a ajuda, em tese, de funcionários cooptados pela organização criminosa.



    a. MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS (colete DNA 8574) teria sido o responsável por "colocar as malas retiradas do carrossel D por MARCOS LUIZ DOS SANTOS no veículo conduzido por MARCELO COSME". Estaria retratado nas figuras 30, 31, e 38 a 41 (id. 279436668, págs. 24, 28/29). 



    Marcelo Figueiredo também faria parte de um grupo de Whatsapp de nome "#FUTDECLASSE". Na representação de id. 279436668, págs. 57/58, são retratadas as conversas entre o grupo.



    [...]



    Salienta-se ainda que SAMUEL ALVES DA SILVA, THIAGO VINÍCIUS LAMEU e MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS, estão foragidos, o que reforça ainda mais a necessidade de decretação de suas prisões preventivas, como modo de assegurar a aplicação da lei penal.



     Passo, por fim, aos requisitos atinentes aos fundamentos da prisão preventiva. 



    Em primeiro lugar, entendo que a custódia cautelar se revela necessária, principalmente, para garantia da ordem pública. Os investigados por cujas prisões preventivas se representa integram organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, e os eventos relativos a esse crime, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, vêm se prolongando no tempo. 



    Também, a prisão preventiva se impõe como meio de garantia da aplicação da lei penal. Eventual soltura dos investigados possibilitaria a fuga e impossibilitaria a aplicação da lei ao caso concreto, notadamente diante dos inúmeros recursos que aparentam possuir. 



    Por fim, a segregação cautelar tem por fito assegurar a conveniência da instrução criminal. Consoante manifestação ministerial, a "prisão preventiva aqui requerida, permitirá o regular desenvolvimento da próxima fase da persecução criminal, qual seja, o processo crime, onde as provas produzidas e a produzir poderão ser revistas e confirmadas sob o contraditório judicial sem risco de fuga ou outros subterfúgios que visem a impunidade” (id. 313319071). 



    É sabido que a prisão cautelar detém natureza excepcional e somente se justifica quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, mas a hipótese dos autos recomenda a decretação e manutenção do recolhimento provisório, principalmente diante da elevada quantidade de cocaína envolvida – mais de 77kg, mas também diante das circunstâncias em que o delito se configurou (por meio de funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos). 



    Assim, entendo que continuam presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, notadamente em razão da necessidade de garantia da ordem pública.” (eDOC 19) 



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a autorizar a superação sumular.



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, o pedido segue a mesma sorte.



    O paciente foi preso num contexto de organização criminosa de relevante dimensão, voltada ao tráfico internacional de drogas. A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente. Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente